Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010749-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “
oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]”
(AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S/A
em face do acórdão publicado no dia 18/02/2020
,
que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar decisão interlocutória, no sentido de reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na Ação Anulatória no 1011837-02.2018.811.0041, em face da ausência do depósito em dinheiro do montante integral do débito.

Sustenta a Embargante que a decisão embargada foi obscura (ou incorreu em erro material), pois, ao contrário do alegado, o crédito em discussão não é tributário, mas administrativo (multa do PROCON/MT), não se aplicando o art. 151 do CTN e/ou a súmula 112 do STJ.

Alega que embora a multa aplicada pelo PROCON/MT constitua Dívida Ativa da Fazenda Pública, o presente caso não trata, definitivamente, de crédito de natureza tributária, motivo pelo qual não restam dúvidas quanto a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional, mencionado na referida decisão.

Além da aduzida contradição, o Embargante suscita omissão da decisão quanto ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Por fim, requer a Embargante sejam conhecidos os presentes declaratórios, sanando-se a obscuridade e omissão apontadas, acolhendo-os com excepcionais efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e negado provimento integral ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, para que seja mantida a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos. (Ids.50386953 - Pág. 1 a 50386953 - Pág. 5).

Sem Contrarrazões. (Id. 60106464 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Embora as alegações de contradição e omissão, denota-se que o acórdão atacado possui clara fundamentação, nesse sentido:

“(...)

Em que pese o argumento da Agravada em sede de contrarrazões, no tocante a não serem aplicáveis às multas de natureza administrativa as disposições do CTN, tem prevalecido o entendimento de que, para efeito de suspensão de exigibilidade, aplicam-se por analogia, às disposições do artigo 151, II do CTN, para permitir o depósito integral em dinheiro do valor atualizado da dívida, com o objetivo de alcançar a suspensão da exigibilidade do crédito.

O artigo 151, II do CTN, é taxativo ao preceituar que o depósito do valor integral em dinheiro do crédito autoriza a suspensão de sua exigibilidade.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento.” (destaquei)”

Dessa forma, considerando a aparente legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem caução, e, ainda, levando-se em conta a impossibilidade da substituição da caução pelo Seguro Garantia Judicial, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.

Acerca do tema, colho recentes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT –
PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN
– OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.1
.
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia
.2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.
(N.U 1001567-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1011167-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)”

Pois bem. O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

A jurisprudência deste Sodalício, dá conta da suficiência do meio para alcançar o objetivo almejado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9o, da LEF, em verdade ocorreu a

superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses numerus clausus do art. 151, do CTN, para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente”
(Destaquei).
(Agravo de Instrumento no 157342/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento 02/10/2017, Data da Publicação no DJe 09/10/2017).”

De modo que, embora a parte alegue que não se trata de crédito tributário, em se tratando de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, por analogia, aplica-se o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito do montante integral; não realizado no presente caso.

Como se pode ver, a alegação de contradição e omissão no acórdão, é despropositada, considerada mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, se diz omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o julgador deveria pronunciar-se de ofício; o que não ocorre na espécie.

Desta forma, inobstante os argumentos lançados no presente recurso, o embargante não conseguiu demonstrar qualquer vício no acórdão guerreado, pretendendo apenas a reconsideração da decisão colegiada.

Com essas razões,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021